Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ALEGADO ERRO MATERIAL NA EMENTA ORIGINÁRIA, ORA SANADO PARA CORREÇÃO DO VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO NA SENTENÇA REVISTA. VALOR DIVERSO DAQUELE CONSIGNADO NA DECISÃO COLEGIADA. INALTERADO O MÉRITO DO ACÓRDÃO ORA REVISTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material na ementa originária, [...] no trecho em que afirma que a condenação em sede de sentença foi no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo que, na realidade, tratava-se do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) [...]”.
II. Constatado o aventado erro material na decisão revista, ora sanado para o itens VI da correspondente ementa (acórdão140783) passe a constar nos seguintes termos (sem alteração do mérito): VI. De outra visada, é de se adequar o valor da condenação (de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00), uma vez que as iniciais dificuldades de gestão dos dados cibernéticos - nos meses de abril a agosto de 2020 - inerentes à remarcação e cancelamento de voos constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” da pandemia (alteração da malha aérea), bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
III. Providos os aclaratórios, nos termos do item II da presente ementa.